Tribunal: TJMT
Processo: 1038978-48.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038978-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HELAN RODRIGO MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 062.395.641-17 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. TELAS SISTÊMICAS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO LIMITADO AO PEDIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente débito discutido nos autos (R$ 242,93) e condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Escopo do recurso: afastamento ou redução da condenação em dano moral.

Falha na prestação do serviço não impugnada, pois a discussão centrada nos danos morais ou na redução do
quantum
.

O
quantum
arbitrado que observa o critério da razoabilidade e atende as circunstâncias fático-probatórias.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Telefônica Brasil S.A em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide - R$ 242,93 -, e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente nas razões recursais aduz a inexistência do dano moral, bem como assevera a eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Recorrente e, alternativamente, postula a redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, observo que a parte Recorrente faz fundamentação aduzindo a inexistência de falha na prestação do serviço
,
contudo, no pedido, requer o afastamento da condenação em dano moral e, alternativamente, a redução do valor indenizatório, motivo pelo qual serão estes observados.

Nesse contexto, compulsando detidamente os autos, verifica-se dos documentos acostados pela Recorrente que os “
prints
” do sistema e cópia das faturas apresentadas não constam nenhuma informação de conta e agência em que eventualmente o total da fatura era debitado. Aliado a isso, consigna-se que os documentos acostados não são provas hábeis a comprovar a efetiva relação comercial entre as partes, ante a fragilidade e unilateralidade da referida prova.

Assim, malgrado o Reclamado assevere a legitimidade do débito em questão, este não comprovou nos autos a sua assertiva.
Nota-se que, nessas circunstâncias, competia a Recorrente trazer aos autos,
durante a fase instrutória
, documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pela Recorrida, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “
call center
”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A esse respeito, colaciono o entendimento firmado por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2.
Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Telas sistêmicas/faturas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT – RI 10006262720208110020 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 18/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2021)

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrida, acertada se mostra a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

Inclusive, no âmbito desta Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

A esse respeito, colaciono o entendimento já proferido por essa Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO ? SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”. Recurso parcialmente provido. (RI nº 0019423-96.2019.811.0001, Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO, data de julgamento em 10/09/2019)

Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito.

Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse sentido, esses elementos me autorizam a manter a indenização dos danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021